Tribunal: TJMT
Processo: 1006398-65.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006398-65.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Extorsão indireta, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), WESLEY WAGNER DA SILVA SOUZA - CPF: 051.457.821-10 (RECORRIDO), MARCELO AGDO CRUVINEL - CPF: 900.243.461-87 (ADVOGADO), DIEGO ATILA LOPES SANTOS - CPF: 044.565.101-61 (ADVOGADO), ALAN PEREIRA BRITO FERREIRA (VÍTIMA), JOÃO BATSTA FERRONATO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HERMERSON FERRANATO DA SILVA (VÍTIMA), CLAUDIA CAMILO COELHO (VÍTIMA), WAGNER PORTO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS RAMOS JUSTINO BRAGA (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE GABRIEL DE ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR; VENCIDO O 2. VOGAL QUE PROVEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: WESLEY WAGNER DA SILVA SOUZA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENSA DESPRONÚNCIA PARA JULGAMENTO PELO JUÍZO COMUM PELA PRÁTICA DO DELITO DE EXTORSÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA DO ELEMENTO SUBJETIVO QUANTO AOS DELITOS DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A APRECIAÇÃO DE CRIMES CONEXOS – PROVA INEQUÍVOCA DA CONEXÃO OBJETIVA ENTRES OS DELITOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JÚRI PARA APRECIAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e dos delitos conexos, salvo os eleitorais e os militares.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1006398-65.2020.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: WESLEY WAGNER DA SILVA SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença de pronúncia, ID. 36627972 a 6627975, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, a qual pronunciou o acusado
Wesley Wagner da Silva Souza
, pela prática do delito tipificado no artigo 158 c/c artigos 29 e 71 do Código Penal, vez que reconhecida a conexão com os processos de códigos 645679 e 641448 — art. 14 da Lei 10.826/03 (Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido); art. 121, § 2°, I e IV (homicídio qualificado, vítima
Alan
), e art. 121, § 2°, IV e V (homicídio qualificado, vítima
João Batista
), e art. 211, todos do Código Penal (ocultação de cadáver) —, pronunciando-o nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Para melhor compreensão, destaco os fatos narrados na denúncia, ID. 36623976:

“(...)
1. DOS FATOS (
QUAESTIO FACTI
)

1.1.

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data incerta, porém, no final do segundo semestre de 2.015, nesta Cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados
WAGNER PORTO DE SOUZA, DOUGLAS RAMOS JUSTINO BRAGA
e
HENRIQUE GABRIEL DE ANDRADE
, atuando em concurso de agentes — caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios visando objetivo comum, portaram armas de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que, nos circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados, de maneira compartilhada, levaram consigo armas de fogo não apreendidas, por isso não identificadas, municiadas, sem possuírem, contudo, autorização para o porte, quais as utilizaram, inclusive, para a prática de crimes contra a vida (item 1.2), vindo, após os referidos crimes de homicídios, a permanecerem sob as mesmas condições (porte ilegal de arma de fogo).

1.2.

HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no período vespertino do dia 28 de novembro de 2015, nas imediações da Rodovia dos Peixes, nesta Cidade e Comarca de Rondonópolis, os denunciados
WAGNER PORTO DE SOUZA, DOUGLAS RAMOS JUSTINO BRAGA e HENRIQUE GABRIEL DE ANDRADE,
atuando em concurso de agentes - caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios visando objetivo comum, agindo com vontade assassina
(animus necandi
) mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido e para assegurar a ocultação de outro crime, mataram a vítima
João Batista Ferronato da Silva.

Apurou-se que, no mês de novembro de 2015,
Wesley
,
Tiago
e a
vítima Alan
teriam emprestado uma arma de fogo dos denunciados
DOUGLAS
e
HENRIQUE
para efetivarem um roubo de veículo automotor, tipo camionete. Todavia, além de não efetivarem a referida subtração, teriam vendido a arma para terceira pessoa não identificada. Por conta disso, os denunciados
DOUGLAS
e
HENRIQUE
foram até a residência de Wesley e lá contactaram seu pai, o codenunciado
WAGNER
para que este verificasse ao seu filho (Wesley) sobre a devolução da arma.

Então, o
denunciado
WAGNER
, sabedor de que a arma de fogo não se encontrava com seu filho Wesley, enviou recado telefônico a pessoa do convívio da vítima
Alan
, convidando este a ir até a residência com a finalidade de receber pagamento de parcela referente à aquisição de veículo automotor ocorrida outrora. Acompanhado da vítima
João Batista
, a vítima
Alan
foi até o local. Assim ao checarem, ambos foram rendidos pelos denunciados,

ocasião em que exigiram de Alan a devolução da arma, fato não ocorrido
.
Em seguida, transportaram as vítimas até as imediações da Rodovia do Peixe e, por vingança, mediante disparos de arma de fogo, ceifaram a vida de Alan. Ato contínuo, visando assegurarem a ocultação do crime de homicídio, também mediante disparos de arma de fogo, mataram a vítima João Batista.

Ato contínuo, os denunciados ocultaram seus cadáveres (item 1.3), inviabilizando, assim, a realização do Exame de Necropsia.

1.3.

OCULTAÇÃO DE CADÁVERES:

Consta também dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, logo após matarem
Alan Pereira Brito Ferreira e João Batista Ferronato da Silva,
os denunciados
WAGNER PORTO DE SOUZA, DOUGLAS RAMOS JUSTINO BRAGA, HENRIQUE GOMES PEREIRA e HENRIQUE GABRIEL DE ANDRADE
, atuando em concurso de pessoas caracterizado pela unidade de desígnios e conjunção de esforços visando fim comum, ocultaram seus cadáveres.

Apurou-se que, na ocasião dos fatos, os denunciados
WAGNER DOUGLES e HENRIQUE GABRIEL
, após assassinarem as vítimas, ocultaram seus cadáveres, não os tendo sido encontrados até a presente data, a despeito das diligências empreendidas pela Polícia Civil.

1.4.

EXTORSÃO CONTINUADA:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 28 de novembro de 2015, no período noturno, nesta Cidade e Comarca de Rondonópolis, o denunciado
WESLEY WAGNER DA SILVA SOUZA
, constrangeu a vítima
Hermerson Ferronato da Silva
, mediante grave ameaça, e com intuito de obter para si indevida vantagem econômica, a fazer alguma coisa.

Consta, também, dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 18 de dezembro de 2015, por volta das 11h30m, nesta Cidade e Comarca de Rondonópolis, os denunciado
WESLEY WAGNER DA SILVA SOUZA
, atuando em concurso de agentes – caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios visando objetivo comum, constrangeu a vítima
Cláudia Camilo Coelho
, mediante grave ameaça, e com intuito de obter para si indevida vantagem econômica, a fazer alguma coisa.

Apurou-se que o denunciado, na primeira ocasião, simulando que a vítima de homicídio
João Batista Ferronato da Silva
não estaria morta, exigiu do irmão dela, a vítima
Hermerson Ferronato da Silva
, pelo telefone, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para o resgate, prometendo matá-la em caso de não efetivação de pagamento.

Apurou-se, também, que o denunciado, na segunda ocasião, inclusive por interposta pessoa não precisamente identificada nos autos, simulando que a vítima de homicídio
João Batista Ferronato da Silva
não estaria morta, exigiu da madrinha dele, a vítima
Cláudia Camilo Coelho,
pelo telefone, por duas vezes, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para prestar-lhe informações sobre a situação daquela vítima, bem como a título de resgate, prometendo matá-la em caso de não efetivação do pagamento.

2.

DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS (QUAESTIO JURIS):

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, os denunciados
WAGNER PORTO DE SOUZA, DOUGLAS RAMOS JUSTINO BRAGA e HENRIQUE GABRIEL DE ANDRADE
infringiram o comando descrito no preceito primário do
artigo 14 da Lei 10.826/2003, c.c art. 29 do Código Penal; artigo 121, § 2º, IV e V, do Código Penal; e artigo 211 do Código Penal, c.c artigos 29 e 69 do Código Penal
, com observância da Lei n. 8072/1990, enquanto o denunciado
WESLEY WAGNER DA SILVA SOUZA
infringiu o comando normativo descrito no preceito primário do
artigo 158 do Código Penal, por duas vezes (art. 71 do CP), c.c artigo 29 do Código Penal,
estando, por conseguinte, sujeitos às respectivas consequências insertas em seus preceitos secundários (norma de sanção).

3.

DA INDENIZAÇÃO
.

Forte na reforma do Código de Processo Penal, que inovou no inciso IV, do art. 387 da referida Lei de Ritos, assentando que a sentença condenatória deverá fixar um “valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos pelo ofendido”, o Ministério Público, visando tornar certa a obrigação de indenizar, direito a ser reconhecido através da vindoura sentença penal condenatória, como efeito secundário da medida, requer seja arbitrado valor do título de reparação dos danos materiais e morais sofridos pelos familiares da vítima, uma vez que os crimes de sangue denigrem a paz social que deve vigorar nesta Comarca, ofendendo a toda família humana.

4.

DOS MEIOS DE PROVA (PROBATIO) – TESTEMUNHAL, DOCUMENTAL, PERICIAL E INDICIÁRIA:

Na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal, provar-se-á o alegado por todos os meio de provas admitidas em Direito, com observância estrita dos princípios do devido processo legal, da verdade real e da persuasão racional. Para tanto, arrola-se, na sequência, na forma dos artigos 41 e 401 do mesmo diploma legal, as pessoas a serem inquirida por esse r. juízo na fase instrução processual;

a)

Junior Brito Araújo, fl. 07-IP;

b)

Júlia Clara Ferreira do Nascimento, fl. 09-IP;

c)

Hermerson Ferronato da Silva, fl.11-IP;

d)

Wellington Wagner Silva de Souza, fl. 19-IP;

e)

Wagner Wilian da Silva Souza, fl. 22-IP;

f)

Cláudia Camilo Coelho, fl. 32-IP;

g)

Mara Midiam Martins Silva, fl. 41-IP;

h)

Wesley Rodrigo de Siqueira Santos, fl.34-IP;

i)

Janete Lúcia da Silva, fl. 38-IP;

j)

Gilberto Moreira Barbora, fl. 109-IP; e

k)

Henrique Gomes Pereira, fl. 66/67-IP.

5.

DO PEDIDO (
CONLUSIO
):

Posto isso, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
denuncia
WAGNER PORTO DE SOUZA,
v. “FININHO”,
DOUGLAS RAMOS JUSTINO BRAGA
,
v. “
ORELHA”,
e
HENRIQUE GABRIEL DE ANDRADE
, v. “RIQUINHO” ou “RICK”
, como incursos no
artigo 14 da Lei 10.826/2003, c.c art. 29 do Código Penal; artigo 212, § 2º, IV e V, do Código Penal; e artigo 211 do Código Penal, c.c artigos 29 de 69 do Código Penal, com observância da Lei 8.072/90
; e
WESLEY WAGNER DA SILVA SOUZA
,
como incurso no
artigo 158 do Código Penal, por duas vezes (art. 71 do CP), c.c art. 29 do Código Penal,
devendo se eles citados, processados e, ao final – liquidada a prova e apurados os crimes -, pronunciados e condenados pelo E. Tribunal do Júri, inclusive com fixação de valor a título de reparação de danos materiais e morais aos familiares das vítimas (art. 387, IV, do Código de Processo Penal), com a cláusula do devido processo legal, ouvindo-se na fase de instauração criminal as pessoas acima arroladas. (...).”
[
Sic
, grifo].

A denúncia foi recebida em 13 de maio de 2016, processo de código n. 641448, sendo determinado o desmembramento dos autos com relação ao corréu
Douglas Ramos Justino Braga
, com fundamento no artigo 362 e seguintes do Código de Processo Penal, gerando o processo de Código n. 645679 (procedimento do Júri), ID. 36625461.

Durante a fase de instrução processual, ainda nos autos de código n. 641448, ao conceder a liberdade do recorrido
Wesle
y,
houve o desmembramento o processo quanto ao mesmo, gerando os presentes autos, com fundamento no artigo 80 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não Ihes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação.

No mesmo ato declarou encerrada a instrução quanto ao recorrido, determinando a apresentação de alegações finais, seguindo os demais atos processuais neste processo de Código n. 650228, prosseguindo a instrução nos autos originais, código n. 611448, quanto aos corréus
Wagner
e
Henrique.

Desse modo, em pesquisa ao
site
deste Tribunal de Justiça, verificou-se que o acusado
Henrique Gabriel de Andrade
foi condenado pela prática de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2°, II e IV (vítima Alan), art. 121, §2°, IV e V (vítima João Batista) e art. 211 (por duas vezes), todos do Código Penal, c/c art. 14 da Lei 10.826/03, com recurso de apelo em processamento (Processo 0002916-70.2016.8.11.0034).

Wagner Porto de Souza
, submetido à decisão pelo Conselho de Sentença, foi condenado pela prática do delito descrito no artigo 121, § 2°, II e IV do CP, vítima Alan), art. 121, § 2º, IV e V (vítima João Batista), e art. 211 (por duas vezes), todos do Código Penal c/c art. 14 da Lei 10.826/03, estando o recurso de apelação em processamento (Processo 11318-38.2019.811.0064).

Feitas tais considerações, nestes autos, ao ser pronunciado pelo juízo singular, em razões recusais, ID. 36627980 a 36627981, o Ministério Público requer a despronúncia para o acusado Wesley, com reconhecimento da competência para julgamento do delito de extorsão pelo Juízo comum da Segunda Vara Judicial Criminal, sob argumento de que o recorrido seria submetido isoladamente ao julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática de um crime comum, sustentando a inexistência de uma conexão probatória com os delitos de homicídios praticados pelos codenunciados (
Wagner, Douglas e Henrique Gabriel
), julgados em momento distintos.

Alega que não obstante a imputação do crime de extorsão tenha sido no bojo da denúncia pelos crimes de homicídio qualificado, no curso da marcha processual, ficou comprovada a ausência de conexão probatória com os crimes de homicídios perpetrados pelos codenunciados, pois, durante a instrução o réu Wesley disse que sabia do desparecimento das vítimas e necessitava do dinheiro, motivo pelo qual praticou o crime de extorsão.

Assevera, nesse sentido, que o julgamento do acusado perante o Conselho de Sentença fere o princípio da instituição do Tribunal do Júri e da unidade dos julgamentos, estabelecido no artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal/88.

Nas contrarrazões, em consonância com as razões apresentadas pelo Ministério Público, a defesa requer a procedência do recurso para despronunciar o acusado
Wesley
, determinando o retorno dos autos para processamento e julgamento pelo Juízo da Segunda Vara Criminal (ID. 36627993).

Em juízo de retratação, fora mantida a decisão de pronúncia, ID. 36627994.

Nesta instância revisora, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça, Dra. Esther Louise Asvolisnque Peixoto, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, argumentando
que recorrido tinha conhecimento da prática do delito de homicídio, praticado por seu genitor e os demais denunciados, e que, embora não tenha tomado parte da conduta criminosa de forma direta, dela se utilizou para tentar obter vantagem econômica em desfavor das vítimas Hemerson e Cláudia, respectivamente, irmão e madrinha da vítima João Batista Ferronato da Silva (sic).

Aduz, portanto, a existência do liame probatório entre as condutas, fato que foi, inclusive, reconhecido pela magistrada titular da 2º Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (ID. 39668463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: WESLEY WAGNER DA SILVA SOUZA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, recorre o Ministério Público para afastar a aplicação do procedimento do Júri e a consequente apreciação pelo Conselho de Sentença quanto a prática do crime de extorsão (CP, art. 211), imputado ao recorrido
Wesley Wagner da Silva Souza
, pronunciado em virtude do reconhecimento da conexão com os delitos de homicídios qualificados (vítimas Alan e João Batista), imputados aos codenunciados
Wagner Porto de Souza
(genitor do recorrido),
Douglas Ramos de Andrade
e
Henrique Gabriel de Andrade
.

Defendeu que em razão da ausência de conexão probatória do delito de extorsão com os delitos de homicídios qualificados, o julgamento pelo Conselho de Sentença fere o princípio da instituição do Tribunal do Júri e da unidade dos julgamentos, estabelecido no artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal/88.

Assevera, ainda, em que pese a imputação dos crimes de homicídios recaírem sobre o genitor do recorrido, não foram reunidos indícios suficientes da participação de Wesley, motivo pelo qual imputou-se a este apenas o delito de extorsão.

Desse modo, é certo que nesta fase processual, ao pronunciar o réu, o julgador limita-se a examinar as questões relacionadas ao crime doloso contra a vida, sem adentrar, em regra, em aspectos relativamente ao mérito do delito conexo.

Ou seja, a manifestação judicial deve restringir-se à remessa a julgamento pelo Tribunal do Júri em razão da conexão com o delito doloso contra vida, que atraí a competência.

A propósito:

“(...) AVENTADA FALTA DE MOTIVAÇÃO QUANTO Á ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO NO QUE SE REFERE AOS DELITOS CONEXOS AO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. DESNECESSIDADE. ILÍCITOS QUE SÃO AUTOMATICAMENTE REMETIDOS À APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL POPULAR. EIVA NÃO CARACTERIZADA.

1. O Tribunal do Júri é competente para processar os crimes dolosos contra a vida e os que lhe forem conexos, sendo que uma vez admitida a acusação quanto aos mencionados delitos, os demais serão automaticamente submetidos à apreciação do corpo de jurados.

2. Assim, na espécie, tendo o magistrado de primeiro grau e o Tribunal Estadual consignado que haveriam indícios suficientes de autoria e materialidade quanto ao crime de homicídio imputado aos pacientes, nada mais lhes cabia fazer a não ser remeter ao Conselho de Sentença o exame sobre a prática ou não dos demais crimes assestados aos acusados. Precedente. 3. Habeas corpus não conhecido. (HC 247.073/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2013, DJe 26/03/2013).(...)”.

Em juízo, o recorrido Wesley Wagner da Silva Souza, não confirmou seu depoimento prestado na fase investigativa, negando os fatos envolvendo uma arma de fogo, disse não saber como surgiu “
essa história
” (
sic
), afirmando que somente após o homicídio imputado ao seu pai é que surgiu “
essa história
” (
sic
), esclareceu que “
falou um monte de coisa na delegacia
” (
sic
), afirmando que inventou tudo porque estava sem advogado.

Disse que conhecia a família das vítimas
João Batista
e
Alan
, bem como tinha conhecimento do desaparecimento das mesmas já há um mês.
Assim, como estava precisando de dinheiro, ligou para as famílias pedindo um valor alegando que sabia do paradeiro das vítimas, afirmando que estariam vivas.

Quanto ao demais acusados, informou que conhece apenas seu genitor (Wagner), não sabendo informar nada sobre todo o ocorrido.
Informou, ainda, que ficou preso na mesma cela com o acusado

Henrique Gabriel e que conversaram sobre o fato.

A testemunha Henrique Gomes, por sua vez, afirmou perante autoridade judicial que o Wagner e o Wesley já haviam trabalhado em sua empresa por alguns meses, aproximadamente no ano de 2013 ou 2014, sendo que o Wagner era funileiro e o Wesley pintor, mantendo contato com os mesmos só para alguns negócios de compra e venda.

Quanto aos delitos de homicídios, informou que foi socorrer o Wagner para trocar um pneu na estrada no sentido à rodovia do “Peixe”, indo sozinho com seu veículo “prisma”, esclarecendo que o veículo do Wagner era um “uno” azul.

Ao chegar no local, o carro estava “
sozinho
” (
sic
) (abandonado), assim, começou a trocar o pneu dianteiro do lado direito, logo após, viu três pessoas saindo do mato, sendo eles, o
Wagner
, o
Douglas
e o Henrique Gabriel, estando dois com arma de fogo em punho. Nesse instante o acusado
Wagner
disse que tinha acabado de “
derrubar dois
” (sic), momento em que ficou assustado e foi embora, deixando eles terminarem de apertar a roda. Informou, ainda, que o recorrido
Wesley
não estava junto.

Júnior Brito Araújo, irmão da vítima
Alan
, informou que ficou sabendo que seu irmão havia sumido, confirmou que o recorrido
Wesley
ligou pedindo dinheiro, como se tivesse sequestrado seu irmão, dizendo que iria matá-lo, quando na verdade já estava morto.

No mesmo sentido, Hermerson Ferronato da Silva, irmão da vítima João Batista, disse que comunicou a polícia sobre o desaparecimento de seu irmão, informando que a última vez que o viu estava em companhia da vítima Alan.

Disse que uma mulher foi até sua casa, pedindo a moto para liberação de seu irmão João Batista, ligou para o recorrido Wesley, o qual lhe disse que havia devolvido o revólver emprestado, mas não queriam liberar o João Batista, que pediam a moto para liberação.

Acrescentou, por fim, que essa mulher lhe disse que o Wesley ligou para ela e o marido e estava pedindo a motocicleta para liberação de seu irmão João Batista.

Mara Midiam Martins Silva, disse que o recorrido ficou na sua casa por dois dias, informando que em certa ocasião ouvir uma conversa do Wesley no “
viva voz
” (
sic)
do celular, onde uma mulher perguntava por João Batista, sendo que o mesmo respondeu que não sabia.

A testemunha Cláudia Camilo Coelho, madrinha da vítima João Batista, informou que depois de muito tempo que seu afilhado havia desparecido, o recorrido Wesley ligou para seu filho (Marcos Vinicius) perguntando sobre a vítima João Batista. Assim, em seguida, ligou para o Wesley, perguntando sobre a vítima João Batista, respondendo que não sabia, porém, disse que estava disposta em pagar dinheiro pelo resgate do afilhado.

Em sequência, outra pessoa ligou pedindo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) sob ameaça que estava com a arma na cabeça do João Batista para matá-lo.

Júlia Clara Ferreira do Nascimento, ex-namorada da vítima Alan, informou que conversou por telefone com o ex-namorado no dia que em foi com a vítima João Batista na casa do acusado Wagner, genitor do recorrido Wesley, para receber um dinheiro, ocasião em que sentiu que ele (Alan) estava com medo, pois, acreditava que estavam “
armando
” (
sic
) para ele.

Assim, como tinha o número do celular do Wagner, após meia hora que seu ex-namorado havia saído, ligou para o corréu Wagner perguntando sobre a mesmo, ocasião em que o acusado disse que ele já havia chegado, e durante a ligação ouviu o Wagner dizer:
“descem e vão para o chão porque vocês estão mexendo com bandido”
(
sic
)
.
Após isso, não teve mais noticias do ex-namorado (vítima Alan). Contudo, conversou com o recorrido Wesley, o qual mandava mensagens com os seguintes conteúdos: “
E o Wesley, já chegou? Você nunca mais vai ver ele.” (sic).

Referente aos fatos envolvendo uma arma de fogo, esclareceu o recorrido Wesley e o Wagner pegaram uma arma emprestada (não sabendo informar de quem), pois, pretendiam realizar um assalto. No entanto, venderam o artefato e o proprietário ficou sabendo, ocasião em que ligou saber sobre a arma, não sabendo informar o que aconteceu posteriormente.

Nesse sentido, confirmou na íntegra seu depoimento prestado na fase investigativa, ID. 36623978:

“(...) QUE é namorada da vítima há cinco meses; QUE em agosto do corrente ano ele vendeu um automóvel GOL, duas portas, de cor prata para WAGNER, não sabendo informar o valor; QUE como ALAN estava sem celular WAGNER ligava para a depoente quando era para fazer o pagamento; QUE no sábado (28/11/2015), por volta das 11:30 horas, estava na casa da mãe, junto com ALAN, quando WAGNER ligou perguntando por ALAN e pediu para ir buscar o dinheiro; QUE deu o recado para ALAN e este disse que estava com medo de ser uma “casinha”, então disse para ele ficar; QUE ele pensou e disse “agorinha eu volto”, se eu demorar você liga no celular do WAGNER e falou que ao passar na casa de JOÃO BATISTA para ele ir junto; QUE como a oficina de WAGNER é perto da casa da mãe da depoente eles foram a pé, sendo que após uns quinze minutos ligou para WAGNER porque ALAN já deveria ter voltado; QUE WAGNER não esperou a depoente falar nada e disse “ELE JÁ CHEGOU AQUI. TÁ? TCHAU”, sendo que ele não desligou o telefone e então ouviu dizer “DEITA! DEITA! VAI PRO CHÃO! FICA QUIETINHO.VOCÊ ESTÁ PENSANDO QUE NÃO ESTÁ MEXENDO COM BANDIDO? VOCÊ “ESTÁ.”; QUE ele desligo e mais tarde a depoente ligo para Wagner que disse que ALAN não estava lá, que tinha saído com um botijão de gás R$150,00 (cento e cinquenta reais); QUE então ligou para o filho de WAGNER, WESLEY e, ele falou "daqui a cinco minutos o ALAN está aí", depois ele repetiu isso em outro telefonema e não atendeu mais as ligações; QUE depois disso a depoente pediu para a prima ERICA passar na frente da oficina e ela disse que tinha visto WAGNER, os filhos WESLEY e WELLINGTON, e TIAGO saindo em um carro; QUE ficou ligando para WESLEY até a noitinha e como ele não atendeu ligou para o pai dele; QUE era por volta das vinte horas, WAGNER atendeu e ao ser perguntado sobre ALAN disse que não sabia; QUE Ihe perguntou com quem estava falando (se referindo a ele mandar se deitar) e WAGNER disse que com um amigo; QUE lhe respondeu que não se falava assim com um amigo e continuou a perguntar sobre o ALAN, e ao insistir WAGNER disse que não tinha nada a ver com essa história; QUE desesperada falou para ele que iria procurar a policia e WAGNER disse que procurasse, pois sabia com quem estava mexendo; QUE depois disso continuou tentando ligar para os dois (WAGNER e WESLEY) mas não atenderam, embora o telefone chamasse; QUE por volta de meia noite EMERSON, irmão de JOÃO BATISTA, foi na casa do depoente e contou que WESLEY tinha telefonado para ele e pedido R$ 3.000,00 (três mil reais) para soltar os meninos. QUE na sexta-feira (27/11/2015) a depoente chegou da escola, almoçou, banhou e foi na casa de ALAN conversar antes dele ir para o serviço; QUE ele contou que um cara tinha ido na casa de manhã atrás de uma arma pois WESLEY e TIAGO tinham dito que estava com ele; QUE esse cara tinha emprestado a arma para WESLEY e TIAGO e R$1.000,00 (hum mil reais) para que eles roubassem uma caminhonete na VILA MAMEDE, sendo que eles não fizeram isso, gastaram o dinheiro e colocaram o revolver para vender no wathsapp; QUE o dono da arma descobriu e foi atrás deles, então eles disseram que ALAN estava com a arma e era ele que estava vendendo; QUE esse cara, cujo nome ALAN não falou, revistou a casa e como não encontrou nada deixou o número do telefone para que caso ALAN soubesse de alguma coisa ligasse; QUE acredita que WESLEY e TIAGO tenham ficado sabendo disso e armaram uma “casinha” para pegar ALAN. (....).”

O codenunciado Henrique Gabriel de Andrade em interrogatório judicial negou sua participação nos fatos, afirmando tomar conhecimento do ocorrido após sua prisão. Disse que estava trabalhando em Jaciara e quando voltou para Rondonópolis foi preso.

Confirmou que uma semana antes dos fatos (homicídios qualificados) emprestou sua arma de fogo para codenunciado Douglas, assim entrou em contato com o mesmo para devolver, todavia, ele havia emprestado para o recorrido Wesley, que por sua vez emprestou para outra pessoa, e assim foi passado o revólver para frente. Porém, negou qualquer envolvimento com os homicídios. Disse que não conhece os demais envolvidos.

Pois bem. A conexão, determinante da unidade de ação penal, deve ser consequência de uma ligação, objetiva ou subjetiva, entre os fatos.

In casu
, ressai dos autos que não obstante a ausência de provas quanto ao elemento subjetivo por parte do recorrido, envolvendo os delitos de extorsão e os homicídios, a conexão objetiva é inequívoca, vez que todo contexto fático fora lastreado pelo desaparecimento de uma arma de fogo de propriedade do corréu Henrique. Referida arma havia sido emprestada primeiramente ao réu Douglas Ramos Justino Braga, que acabou emprestando-a para Thiago, Wesley e Alan, os quais tinham como objetivo a prática de um delito de roubo.

Contudo, além de não efetivarem o roubo, a arma fora vendida para terceira pessoa, não identificada. Razão pela qual, os acusados Douglas e Henrique, foram até a residência do recorrido (Wesley) para conversarem com o acusado Wagner, a fim de que seu filho Wesley devolvesse o artefato.

Nesse contexto, conforme narra a exordial, Wagner convidou Alan para que fosse até sua residência, com o objetivo de lhe pagar uma parcela a qual devia. Desse modo, Alan, acompanhado de João Batista, foi até o local, ocasião em que foram rendidos e, em sequência, sofreram disparos de arma de fogo. Por fim, os denunciados ocultaram os cadáveres das vítimas.

Em seguida, conforme narrado na denúncia, o recorrido ligou para pessoas da família das vítimas (Alan e João Batista) informando que estariam vivas, exigindo uma quantia em dinheiro para o resgate, sob ameaça de matá-la em caso de não efetivação de pagamento.

Com efeito, a prova, portanto, sinaliza para a existência de
conexão objetiva
entre o delito de extorsão imputado ao recorrido
Wesley Wagner da Silva Souza
, com os delitos de homicídios qualificados (vítimas Alan e João Batista), imputados aos codenunciados
Wagner Porto de Souza
(genitor do recorrido),
Douglas Ramos de Andrade e Henrique Gabriel de Andrade
.

Neste aspecto, compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, salvo os eleitorais e os militares.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE ROUBO CONEXO. JULGAMENTO PELO JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI. INCOMPETÊNCIA. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e dos delitos conexos, salvo os eleitorais e os militares.

2. Se os jurados votarem pela absolvição do acusado do crime doloso contra a vida, como no presente caso, afere-se que reconheceram sua competência para o julgamento do feito, logo, ao Conselho de sentença também caberá o julgamento da infração conexa.

3. Tendo sido a sentença condenatória do delito de roubo proferida por juízo absolutamente incompetente, verifica-se a ocorrência de nulidade absoluta, presente, portanto, a existência de constrangimento ilegal.

4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para anular a sentença do Juízo singular que julgou o delito de roubo, devendo os autos serem encaminhados ao Tribunal do Júri, competente para julgamento do crime conexo.

(HC 293.895/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 29/10/2019).

Ainda, nos termos do art. 78, I, do Código de Processo Penal, a competência para o julgamento da ação penal é do Tribunal do Júri:

Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras:

I - no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri; (...).”

Portanto, no caso, o julgamento do mérito pelo delito de extorsão imputado o recorrido
Wesley Wagner da Silva Souza
é de competência exclusiva do Tribunal do Júri, nos moldes do artigo 5º, XXXVIII, da Constituição Federal
: “é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: a) a plenitude de defesa; b) o sigilo das votações; c) a soberania dos veredictos; d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida; (...).”

Ante o exposto e com parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso ministerial.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

Egrégia Câmara:

A 6ª Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis sustenta que, conquanto a imputação pelo crime de extorsão tenha sido feita no bojo da denúncia pelos crimes de homicídio qualificado, no curso da marcha processual ficou comprovada a ausência de conexão probatória entre os delitos.

Consignou, ainda, que não obstante a imputação do crime de homicídio recair sobre Wagner Porto de Souza, pai do recorrente, não foram reunidos indícios suficientes de que ele tenha participado dos crimes contra a vida.

De fato, consoante se depreende dos autos, Wesley Wagner da Silva Souza foi denunciado,
única
e
exclusivamente
, pela prática do crime de
extorsão
[art. 158 do CP], por duas vezes, em continuidade delitiva.

Em outras palavras: não consta, da denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual, nenhuma menção de participação de
Wesley
na prática do crime doloso contra a vida, mas, tão somente, do delito contra o patrimônio.

A despeito do suposto envolvimento de seu pai,
Wagner Porto de Souza
, na prática dos crimes de homicídio e de ocultação de cadáver, sendo inclusive condenado por tais delitos perante o Tribunal Popular do Júri, cujo feito encontra-se em grau de recurso, não há notícia de seu envolvimento na prática do crime contra a vida, a autorizar seu julgamento pelo Júri Popular.

Pelo que consta dos autos, os crimes de homicídio foram motivados pelo suposto desaparecimento de uma arma de fogo, de propriedade do corréu Henrique, que emprestou para Douglas.

Douglas, por sua vez, a emprestou para Thiago, Wesley e Alan, os quais tinham como objetivo a prática de um roubo.

A arma, aparentemente, foi comercializada com outra pessoa, razão pela qual Henrique e Douglas foram conversar com Wagner, a fim de que seu filho Wesley devolvesse o artefato.

Por este motivo, ou seja, em virtude do desaparecimento da arma de fogo, Wagner convidou Alan para ir até sua residência, e Alan chamou João Batista para ir consigo.

Alan e João Batista foram assassinados e seus corpos foram ocultados.

Vale dizer: a prática dos crimes de homicídio e de ocultação de cadáver cessou neste momento.

Posteriormente, ou seja,
sem qualquer correlação com o crime de homicídio ou de ocultação de cadáver
, o recorrido, em tese, passou a praticar os delitos a si atribuídos, exigindo do irmão e da madrinha da vítima João Batista o pagamento de resgate para não matá-la, ou para prestar informações acerca de seu paradeiro.

Haveria, a meu ver, conexão e, com isso, competência do Tribunal do Júri para o julgamento do crime de extorsão, se o recorrente tivesse participação – direta ou indireta – no delito de homicídio, e posteriormente se valesse dele para exigir o pagamento de resgate.

Entretanto, insisto, não havendo nenhum lastro probatório mínimo de envolvimento do acusado no crime contra a vida, tanto é que sequer foi denunciado por tal delito, não se extrai dos autos nenhuma espécie de conexão, seja ela intersubjetiva, objetiva ou instrumental.

A regra é clara ao estabelecer que, no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum,
prevalecerá
a competência do júri [CPP, art. 78, inciso I].

Entretanto, se a denúncia descreve apenas o envolvimento do recorrente na prática do crime de extorsão, não pode o juiz singular inovar na decisão de pronúncia, sob o argumento de possível conexão – sem, contudo, explicitá-la –, máxime porque o recorrente sequer foi denunciado pelo homicídio.

Tamanha a confusão acerca da existência de conexão, ou não, que a Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, em seu parecer, destaca a presença da
conexão instrumental ou probatória
[1]
porquanto, a seu entender, basta que um crime influa na prova do outro, e assinala:

“No caso vertente, ressai dos autos que o recorrido
tinha conhecimento
da prática do delito de homicídio, praticado por seu genitor, e os demais denunciados, e que,
embora não tenha tomado parte da conduta criminosa de forma direta
, dela se utilizou para tentar obter vantagem econômica em desfavor das vítimas Hemerson e Cláudia, respectivamente, irmão e madrinha da vítima João Batista Ferronato da Silva”.

Verifica-se, com clareza solar, que a Procuradora de Justiça instituiu uma
conexão por presunção
, apenas porque o pai do réu foi um dos autores do crime de homicídio.

Quer dizer, então, que, se qualquer pessoa tiver conhecimento de um homicídio qualquer, praticado por algum desconhecido, e constranger alguém, com o intuito de obter indevida vantagem econômica, como sói ocorrer no caso em apreço, esta pessoa será levada a júri popular juntamente com os autores do crime contra a vida?

Ou Wesley será levado a julgamento perante o Tribunal do Júri apenas porque seu pai, supostamente, foi um dos autores do delito e,
presumidamente
, ele tivesse conhecimento dos óbitos?

Em contrapartida, o Relator, Des. Paulo da Cunha, constatou nos autos a existência de
conexão objetiva
[2]
entre o delito de extorsão imputado ao recorrido e os crimes de homicídio, pois todo contexto fático foi lastreado pelo desaparecimento de uma arma de fogo.

Nessa senda, entendo que o julgamento do réu, pelo Tribunal Popular do Júri pela prática do
crime de extorsão
, sem qualquer correlação com os crimes contra a vida, contraria, frontalmente, um dos princípios basilares do processo penal, qual seja, o do
juiz natural
.

Com efeito, de acordo com profícuo escólio de Américo Bedê Júnior e Gustavo Senna:

“O princípio do juiz natural, que também é conhecido como juiz legal, dentre outras variadas denominações, encontra-se relacionado com o órgão julgador, podendo ser traduzido, em breves palavras, como o direito que toda pessoa – humana e jurídica – tem de saber, previamente, por qual juiz será julgada caso venha a ser submetida a um processo judicial. Daí se conclui que juiz natural é aquele constituído antes do fato a ser julgado, de acordo com a ordem taxativa de competência estabelecida em conformidade com a lei.

Exatamente por isso o princípio do juiz natural é um dos princípios universais, respeitados pelos Estados Democráticos de Direito, inclusive projetando-se para o direito administrativo.

Malgrado o princípio do juiz natural não tenha sido expressamente consagrado com essas palavras na atual Constituição Federal, não resta dúvida que ele foi adotado como um dos princípios fundamentais do processo, o que pode ser extraído do art. 5º, da Carta Magna, materializado em dois incisos: XXVII (‘não haverá juízo ou tribunal de exceção’) e LIII (‘ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente’).

Percebe-se, portanto, a dimensão do princípio do juiz natural, sendo orientador para a elaboração de todas as regras relacionadas à competência, fundamental para o desenvolvimento de um processo justo, enfim, de um devido processo legal”
[3]
.

No mesmo sentido é a lição de Renato Brasileiro de Lima:

“Visa assegurar que as partes sejam julgadas por um juiz imparcial e independente. Afinal, a necessidade de um terceiro imparcial é a razão de ser da própria existência do processo, enquanto forma de heterocomposição de conflitos, sendo inviável conceber a existência de um processo em que a decisão do feito fique a cargo de um terceiro interessado em beneficiar ou prejudicar uma das partes. Aliás, segundo o art. 8.1 do Pacto de São José da Costa Rica, todo acusado tem direito a ser julgado por um juiz independente e imparcial.

Cuida-se de princípio fundamental do processo penal, instituído em prol de quem se acha submetido a um processo, impedindo o julgamento da causa por juiz ou tribunal cuja competência não esteja, previamente ao cometimento do fato delituoso, definida na Constituição Federal, valendo, assim, pelo menos para a doutrina, a regra do
tempus criminis regit iudicem
.

Na dicção de Celso de Mello, reveste-se de dupla função instrumental, pois, enquanto garantia indisponível, tem, por titular, qualquer pessoa exposta, em juízo criminal, à ação persecutória do Estado, e, enquanto limitação insuperável, representa fator de restrição que incide sobre os órgãos do poder estatal incumbidos de promover, judicialmente, a repressão criminal.

[...]

Como escreveu Frederico Marques, quando a Constituição afirma que ninguém será processado nem sentenciando senão pela autoridade competente, consagra a garantia de que ninguém pode ser subtraído de seu Juiz Constitucional. Somente se considera juiz natural ou autoridade competente, no direito brasileiro, o órgão judiciário cujo poder de julgar derive de fontes constitucionais. No sistema brasileiro, portanto, o juiz natural é equiparado à garantia de que ninguém pode ser subtraído de seu juiz constitucional, de modo que se considera juiz natural o órgão judiciário cujo poder de julgar derive de fontes constitucionais, ou seja, somente é juiz natural o juiz constitucional”
[4]
.

Com base em tais premissas, se afigura de todo insólito que alguém seja processado pela prática do crime de extorsão, esperando com isso ser julgado por um juiz togado e, ao final, venha o acusado ser julgado pelo Tribunal Popular do Júri.

Insista-se: se o recorrente tivesse sido denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado e, ao final da fase do
judicium accusationis
, o juiz togado fosse convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação no crime doloso contra a vida, aí sim, poderia o réu ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri também em relação aos demais crimes conexos.

Porém, não é este o caso em análise.

Mutatis mutandis
, assim decidiu a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:

“EMENTA: HOMICÍDIO DOLOSO, TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RÉU DENUNCIADO E PRONUNCIADO, REMETIDO PARA JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. CONEXÃO OU CONTINÊNCIA A JUSTIFICAR A ATRAÇÃO DE COMPETÊNCIA. A unidade processual somente tem amparo quando ocorrentes algumas das hipóteses dos artigos 76 e 77 do CPP. Se o crime de tentativa de homicídio foi praticado pelo réu, sem qualquer participação do recorrente, sem que lograsse a acusação estabelecer qualquer liame entre o mesmo e o tráfico ilícito de substância de entorpecente do qual foi acusado inicialmente pela esposa do réu, certamente inocorre conexão ou continência. Recurso provido para despronunciar o réu, determinando o desmembramento do processo para que seja o acusado submetido a julgamento pelos crimes de tráfico de substância entorpecentes e de associação para o tráfico”
[5]
.

Por fim, faço anotar que as circunstâncias mostram a absoluta independência do crime de extorsão com relação ao delito de homicídio, o que esboroa a alegação de conexão entre eles.

Embora tenha o réu negado saber dos homicídios praticados, me parece que há evidências fortíssimas de que, tomando conhecimento deles, aproveitou a morte e a ocultação do corpo da vítima João Batista para tirar proveito econômico do “desaparecimento” junto aos familiares dela.

Tudo indica que o recorrente cometeu o crime de extorsão à revelia dos autores do delito de homicídio, e estes do delito perpetrado por ele. Assim também pareceu ao Ministério Público, tanto que, na denúncia, não criou vínculos entre os autores de um e outro crime, mas de uma situação que criou a oportunidade para o cometimento da extorsão.

Nessas condições, não vejo a existência de conexão entre os crimes, por nenhuma de suas modalidades.

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator e, de consequência,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela 6ª Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis, para cassar a decisão objurgada, despronunciando o recorrente, bem como para determinar que a ação penal proposta em face de
Wesley Wagner da Silva Souza
, pela prática do crime de extorsão [art. 158 do CP], por duas vezes, em continuidade delitiva, seja julgada pelo juízo competente, a saber, 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

É como voto.

[1]
CPP, Art. 76. A competência será determinada pela conexão: (...) III – quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.

[2]
CPP, Art. 76. A competência será determinada pela conexão: (...) II – se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas.

[3]
Princípios do Processo Penal: entre o garantismo e a efetividade da sanção. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 221/222.

[4]
Manual de Processo Penal: volume único. 4. ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 68/70.

[5]
TJRJ, 5ª Câmara Criminal, Recurso em Sentido Estrito n. 2006.051.00051, Relatora: Desa. Luísa Cristina Bottrel Souza, julgado em 25/7/2006.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020